Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-22.2020.8.11.0111
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000009-22.2020.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (EMBARGADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO BALBINOT - CPF: 563.575.249-72 (EMBARGANTE), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. SR. DES. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, § 4o, DO CPC. EFEITO INFRINGENTE.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que ratificou sentença reconhecendo a ilegalidade de lançamento de ITBI complementar e majorando honorários advocatícios e manutenção da redução da sucumbência nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

2. O embargante sustenta:
(i)
o acordão embargado foi omisso em relação a sentença integrativa que afastou a redução dos honorários pela metade;
(ii)
aa inaplicabilidade do
art. 90, § 4o, do CPC à hipótese
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença foi omissa em relação a sentença integrativa e se é aplicável a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quando a Fazenda Pública contesta integralmente os pedidos da inicial, sem reconhecer a procedência da pretensão autoral.

III. Razões de decidir

4. Constatada omissão no acórdão embargado quanto à análise do afastamento da redução dos honorários advocatícios pelo Juízo
a quo
.

5. O art. 90, § 4o, do CPC exige, para sua aplicação, reconhecimento expresso do pedido e cumprimento integral da obrigação, o que não ocorreu na hipótese, pois o Município apresentou contestação impugnando os pedidos e pleiteando pela improcedência da demanda.

6. Reconhecimento da omissão e contradição com aplicação de efeito infringente para afastar a redução dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente.

Tese de julgamento: "A redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC, não se aplica quando o réu contesta integralmente os pedidos, não havendo reconhecimento da procedência da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3o, I, e 90, § 4o; art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO ANTONIO BALBINOT
,
em face do acordão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE MATUPA,
e em remessa necessária, ratificou a sentença proferida na
ação anulatória no
1000009-22.2020.8.11.0111
e,

em remessa necessária,

ratificou a sentença no sentido de
:
01)
declarar a ilegalidade do ITBI complementar no valor de R$ 575.371,27 (DAM 20190000001641438) apresentado com a inicial, eis que a base de cálculo foi realizada com base em avaliação do bem arbitrado unilateralmente pelo Fisco Municipal e sem a instauração do procedimento administrativo;
02)
reconhecer a licitude do ITBI complementar no valor de
R$ 289.167,40
apurado em procedimento administrativo próprio, instaurado após o ajuizamento ada ação;
03)
diante do desprovimento do recurso de apelação e ratificação da sentença, o Juízo
ad quem majorou
os honorários fixados pelo Juízo
a em
12% sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, 10% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11, do Código de Processo Civil;
04)
foi mantida a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do artigo 90, §4.o, do Código de Processo Civil, conforme estabelecido na sentença.

Aduz que, o acordão não observou que o Juízo
a quo,
ao julgar os embargos de declaração opostos contra a sentença, afastou a redução dos honorários pela metade, sendo omisso em relação a esse ponto.

Sustenta que, no caso em apreço não pode ser aplicada a redução pela metade dos honorários sucumbenciais, pois a Fazenda Pública Municipal apresentou defesa, impugnando integralmente os fundamentos da inicial e requerendo a improcedência da ação.

Argumenta que, os honorários não devem ser reduzidos pela metade nos termos do artigo 90, § 4o do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado o suposto vício de omissão/contradição, com a aplicação de efeito infringente
.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

In casu
, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclaratório.

Isso porque, pela análise da sentença de Id. 233267196, é possível observar que em um primeiro momento, o Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial para declarar o valor do ITBI da área indicada na inicial em R$289.167,40 (duzentos e oitenta e nove mil e cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos), condenou o Ente Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e determinou a sua redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, como cito:

“[...] Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial, de modo que
RECONHECIDA
a pretensão,
JULGO EXTINTO
o processo,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, III, a, do CPC, para declarar o valor do ITBI da área indicada na inicial em R$289.167,40 (duzentos e oitenta e nove mil e cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos).

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 3o, inc. I, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. [...]” (Id. 233267196)

Ocorre, todavia que, o Juízo
ad quem

não observou que, posteriormente, ao ser apreciado os embargos de declaração opostos contra a sentença o Juízo
a quo,
afastou a aplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC

A propósito:

“Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCELO ANTONIO BALBINOT, alegando que a sentença de ID 142150454 foi omissa quanto à condenação do réu quanto ao pagamento das custas processuais, e, contraditória no ponto em que reduziu os honorários pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC. Assim, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado.

A parte embargada requereu a improcedência dos embargos de declaração com a aplicação de multa ao Embargante de 2% do valor atualizado da causa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC; e subsidiariamente; que seja invertido o ônus sucumbencial já que foi o Embargante que deu causa a ação judicial desnecessária cujo valor do ITBI foi decidido em processo administrativo extrajudicial.

É o relatório. Fundamento e Decido.

[...]

Além disso, pelo mesmo motivo acima exposto, houve contradição na sentença que ao final reduziu o valor arbitrado a título de honorários pela metade. Ressalte-se que no caso em tela não houve reconhecimento do pedido pelo réu, mas sim apresentação de contestação com requerimento de total improcedência (ID 149068838).

Diante do exposto,
CONHEÇO
os Embargos Declaratórios manejados e no mérito
ACOLHO-OS
, para sanar os vícios apontados e, consequentemente, modificar a sentença de ID 142150454, para
INTEGRÁ-LA
com a seguinte redação:

“
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais nos termos do artigo 82 , § 2o , do Código de Processo Civil.”

Ainda, com fundamento no artigo 494, inc. I do CPC
CORRIJO A CONTRADIÇÃO presente, onde se lê na sentença de ID 142150454:

“Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 3o, inc. I,
reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.
”

Leia-se:

“Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Permanecem hígidos os demais pontos da sentença. [...]”.
(Id. 233267203)

Outrossim, em relação
à aplicabilidade o não do art. 90, §4o do CPC,
o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
.

Com efeito, para se aplicar a redução dos honorários pela metade, o réu, ao ser intimado para apresentar contestação deve reconhecer de pronto o pedido da inicial e prontamente cumprir a prestação reconhecida.

Na hipótese, o
MUNICIPIO DE MATUPA, ao ser cientificado do ajuizamento da
ação anulatória no
1000009-22.2020.8.11.0111 apresentou contestação impugnando integralmente os fundamentos da inicial, não tendo dessa forma que se falar em
reconhecer de pronto o pedido da inicial com o cumprimento imediato do pleito.

Com efeito, a sentença integrativa de Id.
233267203 deve ser mantida inalterada no ponto que entendeu pela inaplicabilidade do artigo 90, § 4o do CPC e, por conseguinte, afastou a redução pela metade dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração
, para sanar o vicio de omissão e contradição, com aplicação de efeito infringente, de modo a afastar a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, na forma do artigo 90, § 4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025